Tribunal: TCU
Processo: 003.575/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ato de pensão civil. Registro tácito. Diligência não atendida. Multa. Reiteração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam do ato de pensão civil instituída por Zacarias Xavier Leite em benefício de Diogo Xavier Leite (filho) e Maria de Lourdes Tenorio Leite (viúva), emitido pela Coordenadoria Estadual do Departamento Nacional de Obras contra as Secas (DNOCS) em Alagoas, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 26, 28 e 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 217, 219 e 268, §4o, do Regimento Interno, em: 9.1. aplicar a Paulo Maia de Souza Valente multa no valor de R$ 4.133,00 (quatro mil, cento e trinta e três reais); 9.2. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal o recolhimento da dívida acima imputada; 9.3. determinar o desconto da dívida a que se refere o subitem anterior nos vencimentos, subsídio, salário ou proventos do responsável, observados os limites previstos na legislação pertinente, caso expire o prazo para recolhimento sem sua manifestação; 9.4. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta em seis) prestações mensais consecutivas: a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência sobre cada valor mensal atualizado monetariamente de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.6. determinar à Coordenadoria Estadual do DNOCS em Alagoas que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, esclareça a rubrica judicial no valor de R$ 465,00, constante do contracheque de Maria de Lourdes Tenório Leite, remetendo ao Tribunal a documentação que ampara o seu pagamento (peça inicial, sentença, recursos etc.), inclusive a memória de cálculo, se for o caso; 9.7. dar ciência ao gestor da Coordenadoria Estadual do DNOCS em Alagoas de que o reiterado descumprimento a diligências do TCU poderá ensejar, além da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, seu afastamento cautelar do cargo, nos termos do art. 44 do referido diploma legal; 9.8. determinar à AudPessoal que, uma vez apresentados pela unidade jurisdicionada os esclarecimentos e a documentação relativos à rubrica judicial no valor de R$ 465,00, avalie a necessidade de adoção de alguma medida por parte do Tribunal acerca de seu pagamento à interessada, considerando ter havido registro tácito do ato em 15/2/2024; 9.9. informar esta deliberação ao responsável e à Coordenadoria Estadual do DNOCS em Alagoas.